Tribunal: STJ
Processo: 0207444-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009587 - MG (2025/0207444-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAVIDSON JUNIO SILVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
em
habeas corpus,
virtude de ausência de flagrante ilegalidade pelo não oferecimento de Acordo de Não
ao agravante.
Persecução Penal
2. A defesa requer a remessa dos autos ao Ministério Público para cumprimento do §
14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, com revisão da negativa e oferecimento
de
.
Acordo de Não Persecução Penal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar
ao Ministério Público a oferta de
, mesmo diante da
Acordo de Não Persecução Penal
recusa fundamentada pelo órgão ministerial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não
configurando direito subjetivo do investigado ou acusado.
5. A oferta do acordo está condicionada ao juízo de valor fundamentado do Ministério
Público acerca da necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção
do crime no caso concreto.
6. O Poder Judiciário não pode determinar a realização do acordo de não persecução
penal, nem fixar ou regular as condições de seu cumprimento, que devem ser
acordadas pelas partes.
7. A recusa ministerial foi submetida e ratificada pelo órgão de revisão competente, nos
termos do art. 28-A, § 14o, do CPP, não havendo constrangimento ilegal na sua não
propositura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50180891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8312943a-9572-4ba8-9aa5-09e1e8a73c07

8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do
Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado ou acusado. 2. O
Poder Judiciário não pode determinar a realização do acordo de não persecução penal,
nem fixar ou regular as condições de seu cumprimento, que devem ser acordadas
pelas partes.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF, art. 129, I.
STF, HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, DJe 13.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8312943a-9572-4ba8-9aa5-09e1e8a73c07

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009587 - MG (2025/0207444-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAVIDSON JUNIO SILVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
em
habeas corpus,
virtude de ausência de flagrante ilegalidade pelo não oferecimento de Acordo de Não
ao agravante.
Persecução Penal
2. A defesa requer a remessa dos autos ao Ministério Público para cumprimento do §
14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, com revisão da negativa e oferecimento
de
.
Acordo de Não Persecução Penal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar
ao Ministério Público a oferta de
, mesmo diante da
Acordo de Não Persecução Penal
recusa fundamentada pelo órgão ministerial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não
configurando direito subjetivo do investigado ou acusado.
5. A oferta do acordo está condicionada ao juízo de valor fundamentado do Ministério
Público acerca da necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção
do crime no caso concreto.
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

6. O Poder Judiciário não pode determinar a realização do acordo de não persecução
penal, nem fixar ou regular as condições de seu cumprimento, que devem ser
acordadas pelas partes.
7. A recusa ministerial foi submetida e ratificada pelo órgão de revisão competente, nos
termos do art. 28-A, § 14o, do CPP, não havendo constrangimento ilegal na sua não
propositura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do
Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado ou acusado. 2. O
Poder Judiciário não pode determinar a realização do acordo de não persecução penal,
nem fixar ou regular as condições de seu cumprimento, que devem ser acordadas
pelas partes.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF, art. 129, I.
STF, HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, DJe 13.08.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVIDSON JUNIO SILVEIRA DE
SOUZA contra decisão de minha lavra, na qual não conheci o
, em
habeas corpus
virtude de ausência de flagrante ilegalidade pelo não oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal ao agravante.
A defesa requer a remessa dos autos ao Ministério Público para cumprimento
do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, com revisão da negativa e
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisium
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isto porque, já foi dado cumprimento ao §14 do art. 28-A do Código de Processo
Penal, tendo o Procurador Geral de Justiça mantido o não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal, como demonstrado pelo Tribunal de origem. Confiram-se:

“Segundo consta dos autos, o paciente foi
condenado pela prática do delito disposto no artigo 33,
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem
como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, tendo a Promotoria e a Procuradoria-Geral de
Justiça recusado o oferecimento de acordo de não
persecução penal.
Pois bem.
É cediço que, com as inovações legislativas
advindas da Lei no 13.964/19 - Pacote Anticrime -, houve a
inclusão do artigo 28-A no Código de Processo Penal,
norma esta que dispõe acerca do Acordo de Não
Persecução Penal e os requisitos para o seu
reconhecimento e aplicação.
Preceitua a supracitada norma do CPP que:
“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I -
reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do
crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo
juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser
indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente,
como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo
determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada.
Da leitura do dispositivo, extrai-se que a propositura
do ANPP não configura um direito subjetivo do investigado
ou acusado, mas sim uma faculdade do Ministério Público,
titular da ação penal.
Nesse
sentido,
a
oferta
do
acordo
está
condicionada não apenas ao preenchimento dos requisitos
objetivos, como a confissão, a natureza da infração e a
pena mínima, mas também ao juízo de valor fundamentado
do Parquet acerca da necessidade e suficiência da medida
para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto.
No caso em tela, embora a sentença condenatória,
ao aplicar a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei
de Drogas, tenha tornado a pena do paciente compatível
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

com o requisito objetivo atinente à pena mínima inferior a
04 (quatro) anos, a análise ministerial para a propositura
ou não do acordo não se esgota em tal critério.
Ainda
que
a
defesa
tenha
pleiteado
a
reconsideração após a sentença, o Ministério Público
manteve sua posição de não oferecer o acordo. Tal
recusa, mesmo que com fundamentos que podem ter
evoluído ao longo do processo, pois inicialmente focados
na pena abstrata e, posteriormente, na análise de
suficiência e adequação, insere-se na esfera de
discricionariedade regrada conferida ao órgão acusador
pelo artigo 28- A do CPP.
A avaliação sobre ser o acordo necessário e
suficiente envolve a análise das circunstâncias fáticas, da
quantidade e natureza da droga apreendida, do histórico
do agente e de outros elementos que formam a convicção
do Promotor de Justiça sobre a adequação da medida.
Assim, não configura função do Poder Judiciário
determinar a realização do Acordo de Não Persecução
Penal, muito menos fixar ou regular as condições de seu
cumprimento, estas que devem ser acordadas pelas partes.
Cumpre ao Ministério Público analisar o cabimento
ou não do citado instituto, bem como de oferecer as
condições que entenda adequadas ao caso concreto,
tendo em vista a suficiência e adequação para a repressão
e prevenção delitivas. [...]
Ademais, conforme destacado no parecer da d.
Procuradoria de Justiça (doc. eletrônico ordem 156), a
recusa ministerial foi submetida e ratificada pelo órgão de
revisão competente (doc. eletrônico ordem 149), nos
termos do artigo 28-A, § 14o, do CPP.
Portanto, tendo o Ministério Público, no exercício de
suas atribuições e após análise do caso concreto, inclusive
com a ratificação pela instância revisora, concluído pela
desnecessidade ou insuficiência do acordo para a
reprovação e prevenção do crime, não há constrangimento
ilegal na sua não propositura.
Com essas considerações, não vislumbrando a
existência de constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM
impetrada.” (fls. 15/19)
Confira-se o teor do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, com
a seguinte redação:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e
tendo
o
investigado
confessado
formal
e
circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as
seguintes
condições
ajustadas
cumulativa
e
alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados
pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou
proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas
por período correspondente à pena mínima cominada ao
delito diminuída de um a dois terços, em local a ser
indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do
Decreto_Lei n. 2848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos
termos do art. 45 do Decreto-Lei n. 2848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou
de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução,
que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado,
outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que
proporcional e compatível com a infração penal imputada."
O Acordo de Não Persecução Penal é instituto no qual o órgão acusatório e o
investigado celebram negócio jurídico em que são impostas condições, as quais, se
cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente.
A respeito do tema, ressalto o entendimento do Supremo Tribunal Federal de
que o Poder Judiciário não pode determinar ao
a obrigação de ofertar Acordo
Parquet
de Não Persecução Penal. Nessa perspectiva: " não cabe ao Poder Judiciário impor ao
" (HC n. 194.677/SP,
Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito pena
Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe
), mormente quando fundamentado o
13/8/2021
motivo da inaplicabilidade do acordo.
No caso, diante da recusa fundamentada do Ministério Público de primeira
instância em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal consubstanciada nas
circunstâncias fáticas do caso e de sua manutenção pelo E. Procurador Geral de
Justiça, não cabe ao Poder Judiciário a substituição do órgão acusatório e titular da
ação penal (art. 129, inciso I, CF), sob pena de indevida ingerência nas funções
institucionais do Parquet.
Ilustrativamente:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DA RÉ. PRECLUSÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, em razão de não
cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante alega que a recusa anterior em firmar
o acordo de não persecução penal (ANPP) não pode ser
interpretada como renúncia irrevogável ao direito de
celebrar o acordo, argumentando que a Defensoria Pública
não esclareceu adequadamente as consequências e
benefícios do acordo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa
do acordo de não persecução penal (ANPP) pela ré
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

configura preclusão do direito de pactuação do acordo,
impedindo nova oferta pelo Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido que o
oferecimento de ANPP pelo Ministério Público é uma
faculdade da acusação, de modo que a recusa pela ré
configura preclusão do direito de pactuação do acordo, não
cabendo ao Poder Judiciário determinar nova oferta do
ANPP após a recusa inicial, sobretudo quando a proposta
foi devidamente fundamentada pela autoridade competente.
5. Não é possível, na via estreita do agravo regimental,
reavaliar a efetiva ocorrência da recusa pela paciente, pois
isso demandaria revolvimento fático probatório.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O oferecimento de acordo de não
persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público é uma
faculdade da acusação. 2.
A recusa fundamentada do ANPP pela ré configura
preclusão do direito de pactuação do acordo, não cabendo
ao Poder Judiciário determinar nova oferta após a recusa
inicial".
Dispositivos
relevantes
citados:
CPP,
art.
28-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp
1.949.471/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
; STF, HC 191.124 AgR, Rel. Min.
19/10/2021
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
.
08/04/2021
(AgRg no HC 992892 / SC, rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJEN
.)(grifei)
4/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RECUSA
FUNDAMENTADA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA
DO
PARQUET.
INTERVENÇÃO
JUDICIAL
INVIÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto por L.S.R. contra decisão
que negou provimento ao recurso em habeas corpus, o
qual buscava determinar a reanálise, pelo Ministério
Público, da recusa ao oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). A defesa alegou que o
agravante preenchia todos os requisitos legais do art. 28-A
do CPP e que a negativa fundamentada exclusivamente na
gravidade do resultado (morte da vítima em homicídio
culposo no trânsito) seria ilegal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa
do Ministério Público em propor o ANPP com base na
gravidade concreta da conduta e do resultado afronta os
limites legais do art. 28-A do CPP; (ii) estabelecer se o
Poder Judiciário pode determinar a reanálise ou a
formulação do acordo pelo Parquet. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O ANPP é negócio jurídico processual de natureza
extrajudicial,
cuja
celebração
depende
de
juízo
discricionário do Ministério Público, limitado pelos critérios
de necessidade e suficiência da medida para a reprovação
e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do CPP.
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a
ausência de oferecimento do ANPP, quando devidamente
fundamentado, deixa de configurar ilegalidade passível de
correção judicial, desde que observados os requisitos
legais e a motivação racional.
5. No caso, a recusa foi ratificada pelo Procurador-Geral de
Justiça e fundamentada na extrema imprudência do
agravante, que, ao conduzir motocicleta em alta
velocidade, colidiu com a vítima que atravessava a faixa de
pedestres, ocasionando-lhe a morte.
6. A gravidade concreta da conduta e do resultado,
somada à análise da suficiência do ANPP para os fins
legais, justifica a negativa, descabendo ao Judiciário
substituir o juízo de conveniência do Parquet.
7. A intervenção judicial para obrigar o oferecimento do
ANPP apenas seria possível diante de recusa imotivada ou
manifesta ilegalidade, o que inexiste no caso concreto.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no RHC 208556 / RS, rel. Ministro
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN
.)
26/5/2025
(grifei)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto
contra a decisão monocrática que denegou a ordem de
habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos
ao Ministério Público para análise da possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de dias-multa.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo a condenação e a recusa do
Ministério Público em oferecer o ANPP, fundamentada na
ausência de confissão formal e na quantidade de droga
apreendida.
II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em
saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o
Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência
de confissão formal e na quantidade de droga apreendida,
é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério
Público a ofertar o acordo.
5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do
ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um
critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir 6. O acordo de não persecução
penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo
uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar
as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do
acordo para a reprovação e prevenção do crime.
7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi
fundamentada na ausência de confissão formal e na
quantidade de droga apreendida, o que foi considerado
suficiente para justificar a não propositura do acordo.
8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério
Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez
que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal
é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo
direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não
oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão
formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e
não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério
Público.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988,
art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 20.03.2023;
STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 19.04.2022.
(AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
(grifei)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, em
que se pleiteava o oferecimento de acordo de não
persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público.
2. O Ministério Público negou o oferecimento do ANPP,
pelo fato do réu cumprir pena por tráfico de drogas e
associação para o tráfico de drogas, em regime fechado,
além de mencionar que o acordo não é suficiente para a
prevenção e reprovação do crime, pois o acusado já foi
condenado por outros crimes anteriormente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP,
configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder
Judiciário.
III. Razões de decidir
4. O Ministério Público possui a prerrogativa exclusiva de
propor o ANPP, desde que presentes os requisitos legais,
não constituindo direito subjetivo do investigado.
5. A negativa de oferecimento do ANPP foi devidamente
fundamentada.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
"Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta
de acordo de não persecução penal quando o
representante
do
Ministério
Público,
de
forma
fundamentada, constata a ausência dos requisitos
subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de
modo que este não atenderia aos critérios de necessidade
e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/9/2020
28/9/2020
7. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da
decisão do Ministério Público quando esta está legalmente
embasada e fundamentada.
IV - Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 203786 / SC, rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.)(grifei)
16/6/2025

Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:47
Código de Controle do Documento: e053d3a1-db73-41cd-9ea9-3e6e0dda611e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0207444-1
HC 1.009.587 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06036985020238130024 08404288020258130000 10000250840428000
6036985020238130024 8404288020258130000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DAVIDSON JUNIO SILVEIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVIDSON JUNIO SILVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551494812980218@
2025/0207444-1 - HC 1009587 Petição : 2025/0071504-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:55:20
Código de Controle do Documento: B7453FAD-5FAE-4260-B3D6-993DC277EACE